Tribunal: TJES
Processo: 5004186-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004186-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:

L. T. T.,
menor, representado por su
a
genitor
a

L. T. P.

AGRAVADO: L.T.G.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por menor representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos de Ação de Oferta de Alimentos ajuizada pelo genitor, que fixou alimentos provisórios, estabeleceu guarda compartilhada com lar de referência materno e regulamentou direito de convivência paterno em finais de semana alternados. O Agravante pleiteia: (i) majoração da pensão alimentícia, com inclusão do custeio de 50% da creche; (ii) concessão de guarda unilateral à genitora, alegando conduta imprópria do genitor; e (iii) modificação do horário de convivência de 19h para 18h. Pedido de tutela recursal indeferido liminarmente. Contrarrazões apresentadas e parecer ministerial pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para majoração dos alimentos provisórios; (ii) estabelecer se há fundamentos que justifiquem a substituição da guarda compartilhada por guarda unilateral materna; e (iii) determinar se é possível a alteração do horário de retirada e devolução do menor no regime de convivência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração dos alimentos provisórios exige comprovação inequívoca da real capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no momento processual, sendo incabível análise aprofundada de renda variável com base apenas em extratos bancários, sem dilação probatória.

A fixação dos alimentos no percentual ofertado pelo próprio genitor, com acréscimo proporcional às despesas com saúde e educação, observa adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e pode ser revista após instrução probatória.

A guarda compartilhada é regra legal, sendo a sua substituição por modalidade unilateral medida excepcional que demanda prova robusta de risco à criança, o que não restou demonstrado pelos documentos juntados, limitados a infrações administrativas e alegações sem respaldo técnico.

A manutenção da guarda compartilhada com lar de referência materno respeita o princípio do melhor interesse da criança e não impede reavaliação futura com base em laudo técnico ou fatos novos.

O pedido de alteração do horário de convivência de 19h para 18h não configura ilegalidade ou teratologia e deve ser discutido preferencialmente por consenso entre os genitores ou reavaliado em primeiro grau, após análise contextualizada da rotina familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A majoração de alimentos provisórios exige prova inequívoca da renda real do alimentante, o que não pode ser aferido exclusivamente por extratos bancários em sede de cognição sumária.

A guarda compartilhada é regra legal e sua substituição por guarda unilateral exige prova robusta de risco concreto à criança.

Alterações pontuais no regime de convivência devem ser discutidas em primeiro grau, com base em diálogo entre os genitores ou após instrução adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.583, § 2º, 1.584, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 06852524420198090000, Rel. Des(a). Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 27.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004186-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AG
RAVANTE: L. T. T. , r
epresentado por

L. T. P.

AGRAVADO:
L. T. G.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AVELANIA BARBOSA LOBO - ES20286-A

VOTO

Con
forme relatado, trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de tutela
de urgência
recursal, interposto
por
L. T. T.,
menor, representado por su
a
genitor
a

L. T. P.
,
contra a
Decisão

acostada em ID 7896846,
proferida pelo
Juízo da
Vara
de Família d
a Comarca d
e São Mateus/
ES
, nos autos da
A
ção de
Oferta de Alimentos ajuizada por
L. T. G.
, que fixou alimentos provisórios, estabeleceu a guarda compartilhada dos genitores, fixando o domicílio do menor com a genitora e regulamentou a visitação.

A decisão agravada, em sede de análise liminar, deferiu a oferta de alimentos provisórios nos seguintes termos:

Alimentos:
Fixados em 35% do salário-mínimo nacional em caso de desemprego ou trabalho informal, ou 20% sobre os rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício, acrescidos de 50% das despesas com uniforme, material escolar e medicamentos.

Guarda:
Deferida a guarda compartilhada, estabelecendo-se o lar de referência materno.

Convivência:
Regulamentado o direito de convivência do genitor em finais de semana alternados, com retirada da criança às 19h de sexta-feira e devolução às 19h de domingo.

Em suas razões recursais (ID 7896351), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma. No tocante aos
alimentos
, alega que o Agravado oculta sua real capacidade financeira, afirmando que sua renda é muito superior aos R$ 1.500,00 declarados, pois seria proprietário de um restaurante delivery e de uma barraca na praia. Para corroborar, aponta para extratos bancários que indicam movimentação mensal superior a R$ 8.800,00 e anexa provas de suas atividades comerciais. Requer a majoração da pensão para que o Agravado custeie, além do percentual fixado, 50% da creche do menor, cujo custo mensal é de R$ 725,00.

Quanto à
guarda
, pleiteia a fixação da modalidade unilateral em favor da genitora, sob o argumento de que o Agravado demonstra comportamento irresponsável e perigoso, como a prática de manobras arriscadas com motocicleta, além de ser fumante e supostamente usuário de drogas, o que o incapacitaria para o exercício do poder familiar. Anexa multas de trânsito por manobras perigosas e condução sem capacete.

Por fim, no que tange à
convivência
, requer a alteração do horário de busca e devolução da criança, das 19h para as 18h, a fim de não prejudicar a rotina de sono do menor.

Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão nos pontos impugnados

Decisão deste Relator (ID.
n.º 8899184
) indeferi
n
do o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursa
l
.

Contrarrazões apresentadas (ID 10272858), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11337099) opina pelo conhecimento e, no mérito, seja negado provimento, mantendo incólume a decisão.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pela parte agrava
n
te, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão,
bem como foi
deferida
em primeiro grau
.

O cerne do presente Agravo de Instrumento reside na análise da decisão que, em caráter provisório, fixou alimentos, a modalidade de guarda e o regime de convivência entre o Agravado e seu filho menor.

É cediço que as decisões que arbitram verbas alimentares e regulamentam a guarda em sede liminar são proferidas com base em um juízo de cognição sumária, pautado nos elementos probatórios iniciais. A reforma de tal pronunciamento em sede de Agravo de Instrumento é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostrar teratológica, manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação, o que não vislumbro na hipótese dos autos.

1. Dos Alimentos Provisórios

O Agravante pleiteia a majoração dos alimentos provisórios, argumentando que o Agravado possui capacidade financeira superior à declarada. Para tanto, apresenta extratos bancários e indícios de atividades empresariais do alimentante.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Agravante, entendo que a decisão do juízo de primeiro grau se mostrou prudente e adequada para o momento processual.

Ainda que os documentos carreados aos autos sugiram a possibilidade de o Agravado auferir rendimentos superiores aos declarados, a análise da real capacidade financeira de um profissional autônomo, que aufere renda variável e possui despesas operacionais em seus negócios, é matéria complexa. A movimentação financeira em conta bancária, por si só, não se confunde com renda líquida disponível.

Tal verificação demanda, necessariamente, uma aprofundada dilação probatória, com a instauração do contraditório, e providências a serem conduzidas pelo juízo de origem, que é o destinatário final da prova. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. Não restando demonstrada a real capacidade financeira da parte agravada ou sua possibilidade de responder por alimentos em percentual mais elevado, posto que ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência de majoração dos alimentos, máxime porque inviável, em cognição não exauriente, a correta avaliação do binômio possibilidade-necessidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06852524420198090000, Relator.: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Nesse contexto, o magistrado, ao fixar os alimentos no percentual ofertado pelo próprio genitor, acrescido da responsabilidade por metade das despesas de saúde e educação, agiu com o devido acerto, estabelecendo um valor inicial razoável sem se antecipar a uma análise de mérito que a fase processual não comporta. Manter a decisão neste ponto não impede que, após a devida instrução, os alimentos sejam revistos e fixados em patamar condizente com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, que será, então, apurado de forma exauriente.

2. Da Guarda

O Agravante requer a reversão da guarda compartilhada para a modalidade unilateral materna, imputando ao genitor condutas que o desabonariam.

A legislação pátria, em especial após a Lei nº 13.058/2014, estabelece a guarda compartilhada como regra, por ser o modelo que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, assegurando a ambos os genitores a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres inerentes ao poder familiar (CC, art. 1.584, § 2º).

O afastamento dessa regra é medida excepcional, que exige prova robusta de que um dos genitores não possui condições de exercer o poder familiar ou de que sua convivência representa risco à integridade física ou psíquica do menor. No caso em tela, as provas apresentadas – multas de trânsito por conduta imprudente – embora revelem um comportamento reprovável do Agravado, não são, por si sós, suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, sua inaptidão para o exercício da parentalidade ou a existência de um risco concreto e iminente ao filho.

As demais alegações, como o suposto uso de substâncias entorpecentes, carecem, neste momento, de substrato probatório mínimo, figurando no campo das alegações unilaterais. A questão demanda apuração criteriosa na instância de origem, sendo recomendável a realização de estudo psicossocial para subsidiar uma decisão segura e definitiva sobre o tema.

Portanto, a manutenção da guarda compartilhada, com a fixação do lar de referência materno, revela-se a medida mais acertada, prestigiando a convivência familiar e a divisão de responsabilidades, sem prejuízo de reavaliação futura.

3. Do Direito de Convivência

Por fim, o pedido de alteração do horário de busca e devolução da criança de 19h para 18h, embora pautado na preocupação com a rotina do menor, representa um ajuste de menor relevância que não evidencia ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Trata-se de um detalhe do regime de convivência que pode e deve ser objeto de diálogo e bom senso entre os genitores. Não sendo possível o acordo, a questão pode ser reapreciada pelo juízo de primeiro grau, após ouvir ambas as partes, que possui melhores condições de avaliar o impacto da medida na rotina de todos os envolvidos. A alteração em sede de Agravo de Instrumento, sem maiores elementos, seria prematura.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.